Tribunal: TJDFT
Processo: 0739419-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRADO. PRESENTES OS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.
2. Compulsando os autos originários, verifica-se que devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a dívida executada é decorrente do descumprimento do contrato firmado pelos agravados com a empresa executada.
3. Os elementos dos autos são suficientes para demonstrar o abuso da personalidade e da formação de grupo econômico, de modo a autorizar a desconsideração, por estarem presentes os requisitos da “teoria menor”, exigidos pelo art. 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Recursos conhecidos. Agravos de instrumento não providos. Agravo interno prejudicado.